Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0737811-15.2022.8.07.0000 REQUERENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REQUERIDO: ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A requer, com fundamento no artigo 4o da Lei no 8.437/1992, a suspensão da decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a insurgente se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela ASPRO – ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada hipótese de descumprimento. O decisum, ainda, determinou que “fica ressalvada a retirada de equipamentos ‘em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente’, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017” (ID 41109882 - Pág. 8). Sustenta, em síntese, que a manutenção da medida teria o condão de promover grave violação à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Para tanto, afirma que, no exercício de seu dever fiscalizatório, tem implementado ações voltadas para a erradicação de ocupações clandestinas de equipamentos irregulares e de estruturas que possam causar risco de acidente para a população e para a estrutura da rede elétrica, razão pela qual pode analisar se as tarifas cobradas estão de acordo com os valores praticados em mercado e avaliar se o cabeamento das empresas de comunicação atende aos requisitos mínimos de segurança. Esclarece que, para a realização das suas atividades, as empresas fornecedoras de serviços de internet utilizam a infraestrutura da requerente como meio de passagem de seus cabos, operando o “Compartilhamento de Infraestrutura”, em consonância com a Resolução no 797/2017 da ANEEL. Aduz que a fiscalização dessas atividades deve ser feita sob uma perspectiva contratual e financeira, sob pena de causar significativos prejuízos à economia pública, e que buscou contato com as empresas e associações de telefonia com o intuito de negociar as regularizações, uma vez que tem o dever de impedir que instalações irregulares nos postes da requerente culminem em acidentes, bem como de cobrar medidas que assegurem a regularidade das instalações. Assevera que está sendo obrigada a se abster de cortar o cabeamento irregular de empresas que não possuem vínculo formalizado, as quais estariam se utilizando da decisão liminar para instalar suas redes clandestinas e sem contraprestação, acarretando enriquecimento ilícito. Ademais, pontua que, tendo em vista que as empresas de telecomunicação não estariam agindo de acordo com as normas técnicas ou com os contratos firmados, seria cabível a reavaliação da estrutura de cabeamento e dos pactos anteriormente celebrados. Por fim, ressalta que o risco de acidente é iminente e grave em razão da manutenção das fiações de forma irregular em suas infraestruturas. É o relatório. Preliminarmente, conquanto a jurisprudência pátria, interpretando o alcance da norma emanada do artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992, reconheça a legitimidade ativa das empresas concessionárias de serviços públicos para figurar no pólo ativo de suspensão de liminar, em tais hipóteses são analisados os aspectos relativos à conveniência e à oportunidade de manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. No caso sub examine, em que pese a argumentação expendida pela requerente, de que está no exercício de seu dever de fiscalização, não se me afigura evidente interesse público primário a ser tutelado na presente via estreita. Isso porque, pelo que se pode depreender das razões de pedir e da documentação colacionada aos autos, a questão tem cunho eminentemente privado. Com efeito, verifica-se que se trata de discussão de termos contratuais entre a NEOENERGIA e a ASPRO, em que, consoante a decisão do eminente Desembargador Relator, a primu ictu oculi, há indicativos de que a requerente tem aplicado penalidades pecuniárias elevadas e imposto atualizações contratuais com preço dissonante do mercado para a manutenção ou renovação do compartilhamento de sua infraestrutura, valores esses que não poderiam ser impostos sem negociação, nos termos do artigo 15, incisos IV e IV, do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: (...) IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; (...) VI - coação visando à celebração do contrato;”. Diante disso, fica afastada a legitimidade da requerente de propor a presente suspensão de segurança. Nesse sentido, já se manifestou o próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme fazem prova os seguintes julgados, verbis: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSE PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 1. As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão apenas quando, no exercício de função delegada do Poder Público, atuam na defesa de interesse público. 2. Agravo interno desprovido. Pedido de antecipação da tutela recursal julgado prejudicado. (AgInt na SS n. 3.140/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 22/2/2021.)(grifei) AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.o 8.437/1992 e 12.016/2009), da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do colendo Pretório Excelso, será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida em ação movida contra o poder público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 2. O requerimento pode ser feito por pessoa jurídica de direito público ou pelo Ministério Público, além das hipóteses que a jurisprudência alcança, como as concessionárias e permissionárias de serviço público, quando em defesa de interesse da coletividade. 3. As pessoas jurídicas de direito privado, portanto, só se legitimam para apresentar o pedido de suspensão de segurança, quando comprovado o interesse público, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.869/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 14/6/2017.)(grifei) AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. – A concessionária de serviço público, atuando na defesa de interesses particulares, não detém legitimidade para pedir a suspensão de segurança. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg na SS 1884/DF, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ-e de 7/5/2009)(grifei) AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. - São partes legítimas para pleitear suspensão de segurança concedida contra o Poder Público ou seus agentes o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada (Lei n.4.348/1964, art. 4o). - A concessionária de serviço público, atuando na defesa de interesses particulares, não tem legitimidade para pedir a suspensão de segurança (precedentes). Agravo não provido. (AgRg na SS 1.744/RJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 13/12/2007)(grifei) Demais disso, ainda que se pudesse transpor o óbice da falta de legitimidade, a requerente não logrou comprovar o interesse público primário ameaçado com a continuidade do serviço. Em verdade, a extinção de contratos e a interrupção de serviços de telecomunicações e de internet é que causariam prejuízo aos interesses primordiais dos usuários. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.357/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Por todo o exposto, porque patente a ilegitimidade ativa ad causam, NÃO CONHEÇO da presente suspensão de segurança e INDEFIRO a petição inicial, julgando EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito (artigo 295, inciso II, c/c artigo 267, inciso VI, ambos do CPC). Oficie-se ao eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024